Tribunal: TJDFT
Processo: 0726350-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726350-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSANE ALVES PEDROSA APELADO: TRILIX DSTRIBUIDORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EMERSANE ALVES PEDROSO em face da sentença de ID 25691771, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de TRILIX DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Consigno que o recurso não veio acompanhado do preparo, tendo o recorrente pleiteado, no apelo, o benefício da justiça gratuita. É certo que nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Aprecio, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. O artigo 98 do Código de Processo Civil vigente estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, sendo que, como dispõe o artigo 99, § 2°, do mesmo Diploma Processual, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A alegação de insuficiência financeira deduzida pelo apelante detém presunção relativa de veracidade ante as disposições legais (artigo 99, §3o, do CPC). Ocorre que, no caso em testilha, não vislumbro elementos nos autos a demonstrar cabalmente sua impossibilidade em pagar o preparo da apelação e as demais custas do processo. O apelante sustenta, apenas, que comprovou a sua miserabilidade ao fazer a juntada de declaração de hipossuficiência. Entretanto, a mera declaração de incapacidade econômico-financeira, desacompanhada de qualquer outro documento capaz de corroborar suas alegações não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade. Consta dos autos que o apelante adquiriu veículo no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Na Cédula de Crédito Bancário de ID 25691760, assinada em 07/012/2017, o apelante declarou junto à Instituição Financeira ser Diretor de Empresa Pública de Economia Mista e obteve empréstimo cujo valor total da contratação soma R$ 48.129,72 (quarenta e oito mil cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), a ser pago em 47 (quarenta e sete) prestações mensais de R$ 1.315,42 (mil trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos). Assim, inexistindo elementos contemporâneos nos autos que evidenciem a incapacidade financeira do embargante/apelante, e subsistindo dúvida a respeito da efetiva necessidade, faz-se necessário a juntada de documentos hábeis a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica ou que efetue o recolhimento do preparo. Portanto, com fulcro no artigo 99, §7o c/c artigo 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, determino ao recorrente que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua hipossuficiência econômica ou efetue o recolhimento do preparo recursal. Lembre-se, por oportuno, que eventual deferimento do benefício somente surtirá efeito para o futuro, ou seja, as condenações sucumbenciais pretéritas permanecem hígidas, inclusive quanto à impossibilidade de suspensão da exigibilidade. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator